Tribunal: STF
Processo: Rcl 69457
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Ultragaz S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000819-94.2022.5.17.0121, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho em ação civil pública, para “determinar que as rés se abstenham de intermediar ilicitamente a mão de obra dos auxiliares de expedição, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por trabalhador/empregado encontrado em situação irregular, reversível ao FAT”.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com empresa terceirizada. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Por primeiro, cabe destacar que o valor das provas colhidas no inquérito civil é relativa, tendo em vista que o procedimento não tem por base o contraditório. Todavia, o MPT atua com imparcialidade, devendo a prova por ele produzida ser prestigiada e confrontada com outros elementos probatórios produzidos nos autos da ação coletiva. Nesse sentido leciona Raimundo Simão de Melo:



    [...]



    Portanto, devem ser confrontados os depoimentos colhidos no inquérito civil e os colhidos nestes autos. 



    No Inquérito Civil foram ouvidas as testemunhas Elton e Ithalo. 



    A testemunha Elton disse que: "trabalhou na empresa Máxima Limpeza por 1 ano, de 6 de janeiro a 20 dezembro de 2020; na função de assistente administrativo; trabalhou no contrato terceirizado da Companhia Ultragaz; os auxiliares de expedição ficavam responsáveis pela carga e descargas das botijas; quem supervisionava na empresa era o supervisor geral de produção ligado à Ultragaz; o supervisor da Máxima não fica no local; tanto os colaboradores da Máxima quanto da Ultragaz eram subordinados ao supervisor de produção da Ultragaz, Sr. Edson; quem vigiava se as atividades estavam sendo desenvolvidas da forma correta era o supervisor da Ultragaz; o gerente da Máxima só ia quando tinha que resolver algo mais sério, como questões saláriais, EPIs, entre outras; o pessoal da Ultragaz era mais responsável pelo processo de enchimento das botijas e o pessoal da Máxima pelo carregamento e descarregamentos". (ID. 87a7fd5 - Pág. 1 - fl.)



    A testemunha Ithalo informou que: "trabalhou na empresa Máxima Limpeza, sua CTPS foi anotada a função de almoxarifado, mas de fato exercia a função de auxiliar de expedição; ficava responsável pela carga e descargas das botijas; quem supervisionava as atividades era o supervisor de nome Sr. Edson, representante da Ultragaz; no local não havia nenhum chefe da Máxima, sequer tinha técnico de segurança". (ID. 5182bae - Pág. 1)



    Nos presentes autos foram ouvidas duas testemunhas indicadas pela parte reclamada. 



    O juízo descreve os depoimentos dessas testemunhas na sentença, nos seguintes moldes:



    [...]



     Como se vê, as testemunhas ouvidas no inquérito civil foram claras no sentido de que, no local de trabalho, não havia nenhum representante da Máxima (contratada), de modo que as atividades dos terceirizados eram fiscalizadas pelo supervisor de produção da Ultragraz, Edson. Logo, de tais depoimentos se extrai a subordinação jurídica direta dos auxiliares de expedição à empresa tomadora de serviços. 



    As testemunhas Marcelo e Bruno, por sua vez, afastaram, em princípio, a subordinação dos trabalhadores à Ultragaz, afirmando que o supervisor Edson não aplicava punições e não controlava o horário dos empregados da Máxima, dizendo, ainda, que a equipe desta empresa tinha um líder, por meio do qual eram repassadas as ordens da Ultragaz. Afirmaram que esse líder ficava com a responsabilidade de repassar as orientações para os demais membros da equipe e para a empresa contratada. Disseram que era o líder quem resolvia intercorrências e difundia informações para a equipe. 



    Embora tais depoimentos possam, inicialmente, ter teor em contradição com os das testemunhas ouvidas no inquérito civil, repara-se que o depoente Marcelo confirma que não havia superior hierárquico da 2.ª ré no local de trabalho, acrescentando que o supervisor Edson, da Ultragaz, era gestor do contrato de prestação de serviços, fiscalizando o escopo do contrato, cláusulas e obrigações. Afirmou, ainda, que o representante direto da Máxima não ficava na filial, mas que o supervisor Edson, que fez questão de repisar não dar ordens diretas, ficava dentro do escritório, observando a movimentação no pátio onde trabalhavam os auxiliares de expedição, e, dependendo da situação, sinalizava para a equipe para priorizar carga ou fazer algum outro apontamento específico. Indicou também que os líderes iam mudando. A testemunha Bruno, por seu turno, confirmou que ninguém controlava o horário dos terceirizados, apesar de poderem prestar horas extras. 



    Analisando e sopesando os depoimentos, entendo, diversamente do esposado na sentença, pela existência da subordinação jurídica direta dos auxiliares de produção ao supervisor da Ultragaz. Ela fica evidente pelo depoimento das testemunhas Elton e Ithalo, ouvidas no inquérito civil, e também sobressai de alguns pontos dos depoimentos das testemunhas Marcelo e Bruno. Como dito, embora estas últimas afirmem inexistir subordinação dos trabalhadores da Máxima à Ultragaz, prestaram informações que permitem concluir de forma diversa, corroborando o depoimento das outras duas testemunhas. O que se vê é que o sr. Edson fiscalizava tanto o contrato quanto as obrigações desempenhadas pelos terceirizados. Como não havia um supervisor da própria prestadora no local de trabalho, era ele quem administrava a prestação dos serviços, acompanhando o trabalho desenvolvido, mesmo que de dentro do escritório, sempre observando o movimento do pátio e intervindo em caso de necessidade. A figura do "ponto focal" ou líder de equipe se demonstra, diante disso, muito frágil. Aliás, pelos depoimentos, vê-se que ia sempre mudando esse trabalhador, que, na verdade, não era alguém que detinha qualquer superioridade ou poder para resolver intercorrências que ocorrem no dia a dia de qualquer empresa. Inviável concluir que os trabalhadores ficassem à deriva dentro da empresa tomadora de serviços. Alguém precisava ser responsável por dirigir o trabalho e os trabalhadores, concluindo-se que, no caso, era Edson, supervisor da Ultragaz. Inimaginável também que não houvesse qualquer controle da jornada de trabalho dos auxiliares de produção, inclusive quando se relata a prestação de horas extras.



    O processo de terceirização, em apertada síntese, significa a transferência de determinadas atividades do empreendimento econômico para empresas especializadas que poderão desempenhá-las a um custo menor para a empresa contratante. 



    A legislação brasileira consagrou a possibilidade de terceirização dos serviços de vigilância (Lei nº 7.102/83) e a contratação de trabalhador temporário, por empresa interposta, na forma e nos limites da Lei nº 6.019/74. Cumpre destacar que a Lei 6.019/74, sofreu alterações recentes pelas Leis 13.429/17 e 13.467/17, as quais introduziram dispositivos que autorizam a terceirização de atividades meio e também de atividades fins da tomadora de serviços.



    Tais alterações legislativas traduzem uma mudança de perspectiva ocorrida no bojo da sociedade atual acerca das relações de trabalho desenvolvidas de forma terceirizada. O entendimento jurisprudencial acerca do tema acompanhou essa tendência legislativa, tendo o C. STF, em 30/08/2018, após julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324, fixado tese de repercussão geral no seguinte sentido - Tema 725:



    [...]



    Registro, por outro lado, que o meu entendimento é no sentido de que se revela ilícita a terceirização visando à contratação, mediante empresa interposta, de profissionais objetivando o cumprimento da atividade-fim da tomadora de serviços, uma vez que, além de resultar em transferência do risco do negócio para o empregado, afronta totalmente os princípios norteadores do nosso ordenamento jurídico, como seus princípios maiores: a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. 



    Todavia, por disciplina judiciária, passo a analisar o caso concreto que ora se encerra à luz da tese de repercussão geral proferida pelo C. STF, no Tema 725, conforme já exposto.



    A possibilidade de terceirização de atividade-fim não obsta a verificação no caso concreto de outras irregularidades que apontem para a existência de fraude na relação de trabalho, capazes de permitir o reconhecimento de vínculo empregatício com o tomador, na forma dos arts. 3º e 9º, da CLT, configurando mera intermediação de mão de obra. 



    Assim é que não pode a empresa tomadora interferir de modo direto nos serviços executados pela empresa prestadora, ou remunerar diretamente o empregado terceirizado pelos serviços que lhe foram prestados. 



    Tem-se, portanto, que a decisão do STF nos autos da ADPF 324 não influencia lide em que se caracteriza fraude trabalhista, como na presente hipótese, pois esta não trata de terceirização de mão de obra ou de aplicação da Súmula 331, do TST. Portanto, deve-se aplicar, in casu, a técnica da distinção ou "distinguishing". 



    No caso dos autos, restou efetivamente demonstrada a fraude trabalhista, a teor do art. 9º da CLT e do princípio da primazia da realidade, na medida que fortemente caracterizada a intermediação de mão de obra. Conforme já analisado acima, dos depoimentos, resta evidenciada a fraude. As testemunhas deixam clara a existência de subordinação jurídica dos empregados da empresa prestadora à empresa tomadora de serviços. Também se vislumbra a pessoalidade, diante dos procedimentos preliminares de segurança necessários para inserir o trabalhador na atividade. Não era um trabalho que poderia ser feito por qualquer um a qualquer momento. A onerosidade e a não eventualidade também estão presentes, pois, quanto a esta, se dessume dos depoimentos que os trabalhadores terceirizados atuavam de forma constante na tomadora de serviços. 



    Comprovada, pois, a conduta da 1.ª ré, subsidiada pela 2.ª, que apenas formalizava a inserção de verdadeiros empregados como terceirizados por meio de contrato de prestação de serviços com o claro objetivo de fraudar a legislação trabalhista. 



    A existência de fraude na terceirização efetivada, mediante a presença dos elementos configuradores do vínculo de emprego com o tomador de serviços, configura intermediação ilegal de mão-de-obra , sem que se configure ofensa à decisão do STF.



    [...]



    Assim, dou provimento ao pedido recursal para determinar que as rés se abstenham de intermediar ilicitamente a mão de obra dos auxiliares de expedição, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por trabalhador/empregado encontrado em situação irregular, reversível ao FAT.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo na contratação de terceirizada com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. O órgão reclamado limita-se a apontar fatos que demonstram a inserção dos trabalhadores na atividade fim da empresa.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício na contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente